Tribunal: TJMT
Processo: 1023162-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023162-29.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ -CAPITAL
Agravante : TARCIANO BANDEIRA
Agravado : CHEFE DA UNIDADE ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO (UEGP)
Número do Protocolo : 1023162-29.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TARCIANO BANDEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada Da 5a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos do “Mandado de Segurança” (Proc. no 1047815-69.2020.8.11.0041), impetrado pelo agravante contra ato praticado pelo CHEFE DA UNIDADE ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO (UEGP), indeferiu pedido de liminar formulado para que fosse determinada “à Autoridade Coatora que proceda a análise conclusiva do processo administrativo 265378 / 2020 que fora requerido, via procedimento administrativo frente a Secretaria de estado de administração (SAD), encaminhada no dia 25/08/2020 a Unidade estratégica de Politicas de Gestão de Pessoas ( UEGP), referenciada no organograma como pertencente a Secretaria de educação e cultura, (SEDUC), para que faça cumprir a lei, nos termos da lei estadual 7692/02 em seu artigo 36 que regulamenta o prazo de 15 dias para resposta de tal expediente” (cf. Id. no 40409183 dos autos originários).
É a suma do necessário.
D E C I D O
O presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1o, §1o, da Portaria no 010/2013/TP, que disciplina o serviço de plantão judiciário no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Ademais, a decisão recorrida foi proferida em 02/10/2020, ou seja, há uma semana, o que afasta ainda mais a urgência da matéria.
Aliás, ao que parece, o recurso só foi distribuído automaticamente ao gabinete do plantonista porque possui pedido de antecipação da tutela, e foi protocolizado às 11h13 do dia 10/11/2020 (cf. certidão vinculada ao Id. no 65842981), ou seja, durante o período mencionado no art. 2o, parágrafo único, da mencionada Portaria.
Assim, como a questão não se circunscreve aos quadrantes da Resolução no 71/2009 do CNJ, restituo os autos à Secretaria para que, nos termos regimentais aplicáveis, seja feita a posterior distribuição e, na sequência, o regular encaminhamento do caso ao competente relator natural.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista